Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Dano. Ato obsceno. Medidas cautelares diversas.
Tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, punidos com penas de detenção, com pena máxima para o crime mais grave (embriaguez ao volante) de três anos, medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.